Tribunal: TJPA
Processo: 0004120-72.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004120-72.2009.8.14.0045

APELANTE: ADEMAR NILSON DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004120-72.2009.8.14.0045

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO – PA

APELANTE: ADEMAR NILSON DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): MARCELA DELLA CORTE LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO LEGAL. 08 (OITO) ANOS. ART. 109, INCISO IV, DO CP. LAPSO TEMPORAL NÃO ULTRAPASSADO. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO. MINÍMO LEGAL. NECESSIDADE. AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO
.
NECESSIDADE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004120-72.2009.8.14.0045

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO – PA

APELANTE: ADEMAR NILSON DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): MARCELA DELLA CORTE LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ADEMAR NILSON DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 14, caput, da Lei Federal nº. 10.826/2003 (id nº.

4384119).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 25 de outubro de 2009, por volta das 18h30min, no setor do Alto Paraná, no município de Redenção – PA, mais precisamente em um estabelecimento comercial chamado “Bar do Barriga”, o recorrente foi preso em flagrante portando uma arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, calibre 38, municiado, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 14, caput, da Lei nº. 10.826/2003 (id nº.

4384059).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando, como prejudicial, a prescrição e, no mérito requereu, genericamente, a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a redução da pena em razão dele ostentar a condição de réu primário e, não, de reincidente como consignou o juiz de origem (id nº.

4384122).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4384123).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento do recurso para reduzir a pena do apelante ao mínimo legal (id nº.

4384125).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, constato que a prejudicial de mérito correspondente à prescrição não merece guarida, uma vez que a condenação imposta ao recorrente resultou na fixação de pena privativa de liberdade à razão de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, de modo que o prazo prescricional a ser considerado é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV
[1]
, do CP.

Sendo assim, considerando que, entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória recorrível), não transcorreram mais de 08 (oito) anos, resta afastada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva no caso em apreço.

No que tange ao pedido de absolvição, observo que o referido pleito foi formulado de maneira genérica e despido de qualquer fundamentação.

Como é sabido, segundo lição da doutrina especializada, a admissibilidade do recurso depende do preenchimento de alguns requisitos "
para que a utilização das vias recursais não se transforme em instrumento de abuso de direito ou de mera satisfação de curiosidade acadêmica
[2]
.

Com efeito, em que pese não haver óbice a uma argumentação defensiva exígua no âmbito do processo penal, exige-se, ao menos, explanação acerca dos pedidos formulados, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir a ser conhecida pelo tribunal
[3]
.

A somar, entendo que deve ser aplicado ao caso, no que couber, a orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
[4]
.

Em suma, não há que falar em acolhimento do pedido de absolvição.

Por outro lado, em relação à dosimetria da pena, constato que assiste razão ao recorrente, afinal, da certidão de antecedentes criminais apontada pelo juiz de origem nos autos (id nº. 4384117 - Pág. 13 – 14), não é possível extrair a informação de que existe uma sentença condenatória transitada em julgado por crime cometido antes do delito apurado neste feito, razão pela qual a redução da pena ao mínimo legal é de rigor.

Nesse cenário, reduzo a pena definitiva do recorrente à razão de 02 (dois) anos de reclusão e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A pena de multa deve ser fixada em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do patamar de pena aplicada e da exclusão da agravante relativa à reincidência, o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, nos termos do art.33, §2º,
c
[5]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[6]
do art. 44 do CP e, ainda, sendo a pena privativa de liberdade do recorrente superior a 01 (um) ano, substituo o referido apenamento por duas restritivas de direitos, quais sejam, i) a
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à comunidade, além do resgate da autoestima e do sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º
[7]
do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho dos apelantes; e ii) a
prestação pecuniária
de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato a ser pago pelo apelante à entidade pública com destinação social
, nos termos do art. 45, §1º
[8]
, do CP.

Prejudicada a análise de cabimento da suspensão condicional da pena (art.77, III
[9]
, CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência da natureza do crime imputado ao apelante.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariem os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de reduzir a pena definitiva 02 (dois) anos de reclusão e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
i
)
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente
para;
ii)

alterar o regime inicial de cumprimento de pena
para o aberto;
iii)

converter a pena privativa de liberdade do apelante em duas restritivas de direitos
, conforme os termos supramencionados, restando mantidas as demais deliberações do Juízo
a quo
compatíveis com esta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
[...]
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[2]
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 21. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020. p. 966.

[3]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFENSA AO JUIZ NATURAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO RECONHECIDA COM BASE EM PROVAS OBTIDAS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS FUNDAMENTADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PROCESSANTE. SÚMULA N.º 7/STJ.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N.º 284/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 4.
No tocante a tese de ausência de prova para a condenação, a ausência da indicação clara, precisa e direta dos dispositivos de lei federal supostamente violados e da forma como ocorreu a correspondente violação, tal como ocorre na espécie, consubstancia óbice à análise do apelo nobre por deficiência na fundamentação, incidindo na hipótese o disposto no enunciado n.º 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
. Ademais, Para rever a conclusão, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido (STJ – Processo AgRg no AREsp 0006512-89.2014.4.03.6110 SP 2018/0313444-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministra LAURITA VAZ. Publicação: DJe 15/03/2019. Julgamento: 26 de fevereiro de 2019).

[4]
Súmula nº. 284 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (STF - Data de Aprovação - Sessão Plenária de 13/12/1963).

[5]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[6]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[7]
Art.44 (...) § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

[8]

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (
...
) § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

[9]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Belém, 21/08/2023